Tribunal: TJMT
Processo: 1047464-33.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047464-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES - CPF: 318.404.421-15 (APELADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE RAMAL - FRAUDE NO REGISTRO ELÉTRICO – REGISTRO FOTOGRÁFICO - DEFEITO EXTERNO – PERICIA DESNECESSÁRIA – HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REVELA AUMENTO DO CONSUMO APÓS A SUPOSTA REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR – INEXISTENCIA DE INTERRUPAÇÃO DO FORNECIMENTO OU DE INCLUSÃO NEGATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I - Nos termos do art. 373, II, competia à empresa elétrica apelante demonstrar a licitude da cobrança da recuperação de consumo.

II – Entretanto, além de não comprovar a entrega do TOI, nos termos do art. 591 da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, a analise do histórico da UC, atesta que não houve variação no consumo após a suposta regularização do aparelho medição, razão pelo qual, correta a sentença que declarou nula a cobrança.

III - A mera cobrança indevida de valores apurados unilateralmente, da qual não há maiores desdobramentos, não gera o dano moral. (TJRO, APELAÇÃO CÍVEL, PROCESSO Nº 7003216-77.2022.822.0004, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. KIYOCHI MORI, DATA DE JULGAMENTO: 13/03/2023).

IV - Inexistindo suspensão do fornecimento de energia, ou a inclusão negativa do nome da parte apelada, ou a demonstração de qualquer abalo subjetivo, entendo que a sentença de piso deve sofrer reforma para excluir a incidência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais nº 1047464-33.2019.8.11.0041, 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP, em desfavor da ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que recebeu, em março de 2019, uma fatura no valor de R$ 13.489,22 (treze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), referentes à recuperação de consumo de 15.207 kWh do mês de dezembro/2018.

Aduziu que o consumo em questão não é compatível com o seu consumo habitual.

Alegou que desconhece qualquer alteração ou falha no padrão de energia elétrica da unidade consumidora, além de sustentar que desconhece a recuperação de consumo supracitada.

Com tais considerações, requereu tutela liminar para determinar que a empresa elétrica suspenda a cobrança da fatura questionada ate a sentença, bem como que se abstenha de suspender o fornecimento elétrico.

No mérito, requereu a declaração da inexistência do debito questionado, e a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de dano morais.

Apresentada contestação, a empresa elétrica aduziu a correta cobrança dos valores e a inocorrência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Que a cobrança se referente à recuperação de consumo, decorrente de desvio de ramal, o que fazia com que uma parte da energia consumida não fosse registrada devidamente.

Colacionou Termo de Ocorrência e Inspeção, com a informação de que o imóvel estava fechado, e que a notificação foi deixada fixada na grade da porta.

Juntou registro fotográfico e histórico de consumo, e pugnou pela improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendendo que a empresa elétrica não observou os requisitos da Resolução 1000/2021 da ANEEL, julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

"Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as exigências da referida resolução, porque embora tenha alegado regularidade na cobrança, a vistoria foi

realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento do titular ou responsável.

(...)

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por Eliane Dorileo Louzich Soares em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para:

a) Declarar a inexistência do débito de R$ 13.489,22 (treze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos);

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) Condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o

valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil."

Inconformada com a sentença de piso, ENERGISA S/A apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) regularidade dos procedimentos adotados pela; (ii) que o registro fotográfico comprova a existência da irregularidade; (iii) que foi deixada uma cópia do termo de ocorrência e Inspeção na grade da porta do imóvel, razão pela qual acredita a consumidora foi cientizada do procedimento; (iv) que o histórico indica de houve diminuição significativa do consumo a partir de fevereiro/2017, supostamente comprovando que, até o momento da inspeção, a energia faturada não correspondia à energia consumida; (v) que não houve suspensão do fornecimento de energia, ou a inclusão negativa do nome da consumidora; (vi) que não restou demonstrada que a recusa administrativa tenha gerado; (vii) com tais considerações, requereu o provimento do recurso, e a reforma da sentença de piso, declarando a licitude da recuperação de consumo; (viii) alternativamente, requereu a redução do valor do dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais nº 1047464-33.2019.8.11.0041, 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP, em desfavor da ora apelante.

A alegação recursal consiste na suposta legalidade da cobrança de recuperação de consumo, frente à alegada regularidade da inspeção que teria constado defeito que impedia o regular funcionamento do medidor de energia da parte apelada.

Pois bem,

Inicialmente, analisando aos documentos e fotos colacionadas ao id. 18154233, PDF fl. 125, verifico que um imóvel residencial antigo, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, no centro antigo de Cuiabá-MT.

Do registro fotográfico, é possível verificar que a fachada do imóvel é constituída de uma porta e uma janela, instaladas praticamente no limite da rua.

Dessa forma, embora a empresa elétrica tenha afirmado ter deixado o termo ocorrência na grade da porta, tendo em vista as características do imóvel, é simplesmente impossível deduzir o recebimento do documento pela consumidora.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO – RECURSO DA RÉ – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – PRODUÇÃO UNILATERAL DO DOCUMENTO – VIOLAÇÃO DO ART. 129, § 2º, DA RES.

414/09 DA ANEEL – VIOLAÇÃO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PROVA GENÉRICA E INSUFICIENTE – INEXIGIBILIDADE DE VALORES MANTIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS 1 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) é uma prova unilateral produzida pela concessionária para justificar correções empreendidas de ofício. Possui previsão legal (Res. ANEEL n. 414/09, art. 129 e seguintes). No entanto, o documento não constitui uma prova insuperável acerca dos fatos que enuncia, recebendo o mesmo tratamento que qualquer outra prova documental. 2 – TOI confeccionado sem a presença do consumidor, desprovido de assinatura e de entrega de cópia, só vindo aos autos telas sistêmicas e fotografias genéricas – que podem ser de qualquer imóvel. Violação da norma regulatória e do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. 3 - Insuficiência de provas a ensejar o reconhecimento de inexigibilidade de valores. 4 – Danos morais caracterizados diante da ilegalidade da conduta, que extrapolou o ordinário ao ameaçar o autor e sua família com cortes e negativações, causando incômodo e angústia capazes de justificar a compensação. Precedentes desta C. Câmara e do E. TJSP. Valor de sete mil reais adequado às peculiaridades fáticas e compatível com os precedentes citados. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO." (TJSP, RAC 1043601-51.2020.8.26.0224, 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: DESA. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, JULGADO EM 27/08/2021).

Ainda,

"ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DA VISTORIA – TOI SEM ASSINATURA – INSUBSISTÊNCIA DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o ato ilícito, consistente na cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo do consumidor, deve ser responsabilizada a concessionária pelos prejuízos morais causados ao cliente." (TJMT, RECURSO INOMINADO 1003794-23.2019.8.11.0015, RELATOR: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, JULGADO EM 08/06/2020).

Ademais, friso que a vistoria e regularização da UC ocorreu em 12/12/2018. (PDF, fl. 120). Entretanto, analisando o histórico de consumo (PDF folhas 114 a 117), verifico a seguinte situação:

Outubro/2018......................................337 kWh

Novembro/2018....................................268 kWh

DEZEMBRO/2018.................................246 KWH

Janeiro/2019.......................................273 kWh

Fevereiro/2019.....................................221 kWh

Março/2019.........................................256 kWh

Assim, conquanto o termo de ocorrência apresentado pela concessionária de energia elétrica apelante aponte sinais de manipulação do medidor, não restou comprovada a existência de qualquer benefício obtido pela parte apelada com a utilização de medidor supostamente violado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – ausência de alteração ou redução do consumo de energia – recuperação de consumo - impossibilidade INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É necessária a demonstração efetiva de que houve redução ou alteração significativa na medição da energia que passou pelo medidor da unidade consumidora, na medida em que a própria legislação de regência garante à concessionária o direito ao ressarcimento das despesas para a verificação e cobrança dos débitos oriundos de fraude.

No caso concreto, revela-se descabida a recuperação de consumo tal como operada pela concessionária, sendo a melhor solução a procedência do pedido vertido na inicial quanto ao tema." (TJMT, 1ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1008798-77.2019.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 29/06/2021).

Dessa forma, nos termos do art. 373, II, CPC, cabia à empresa elétrica requerida/apelante demonstrar a existência de defeito junto ao aparelho medidor da parte autora/apelada, bem como a regularidade do seu procedimento de vistoria e apuração e constatação.

Entretanto, o que se extrai dos autos, e que após a vistoria unilateral do medidor, não houve aumento no consumo.

Desta feita, adicionando tais fundamentos, entendo que a sentença de piso não merece reforma quanto à irregularidade do procedimento adotado pela empresa elétrica apelante, razão pela qual a cobrança deve ser considerada nula.

Quanto ao moral, para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado à sua boa reputação.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte apelada comprovar que a conduta da empresa apelante, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela parte apelada se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

"Apelação cível. Fornecimento de energia. Parâmetros para apuração de débito. Débitos do consumidor. Dano moral. Não configuração. O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito deverá ser a média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à realização da perícia. A mera cobrança indevida de valores apurados unilateralmente, da qual não há maiores desdobramentos, não gera o dano moral." (TJRO, APELAÇÃO CÍVEL, PROCESSO Nº 7003216-77.2022.822.0004, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. KIYOCHI MORI, DATA DE JULGAMENTO: 13/03/2023)

Assim, inexistindo suspensão do fornecimento de energia, ou a inclusão negativa do nome da parte apelada, ou a demonstração de qualquer abalo subjetivo, entendo que a sentença de piso deve sofrer reforma para excluir a incidência do dano moral.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para excluir a incidência de danos morais, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023